Tribunal: TJMT
Processo: 1036108-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036108-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MARIA DE FARIAS MENDONCA - CPF: 011.936.344-58 (ADVOGADO), JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS - CPF: 090.687.109-31 (AGRAVANTE), OTAVIO ALVES DOS REIS - CPF: 160.330.941-15 (AGRAVADO), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 15% – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em situações excepcionais, especialmente quando respeitada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

No caso concreto, constatada a existência de expressiva carga de despesas essenciais do agravante, impõe-se a redução do percentual de penhora de 30% para 15% sobre sua remuneração líquida, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1036108-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS

AGRAVADO:

OTAVIO ALVES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no Id. 263632789, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que visava à suspensão da ordem de desconto de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, determinada pelo juízo de origem como forma de satisfação da obrigação oriunda de cumprimento de sentença.

Nas razões do agravo interno, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou elementos essenciais da causa, principalmente quanto à natureza alimentar de sua remuneração e à ausência de esgotamento dos meios executivos pelo juízo de origem antes da determinação da penhora.

O agravante afirma que sua remuneração mensal já sofre descontos obrigatórios a título de pensão alimentícia, o que, somado à ordem de penhora determinada no cumprimento de sentença, elevará os descontos para patamar superior a 30% de seus proventos.

Ressalta que, além da pensão, possui compromissos financeiros fixos e inadiáveis, devidamente comprovados nos autos, dentre os quais destaca energia, alimentação, empréstimo, aluguel, financiamento de imóvel, transporte, internet, cartão de crédito, dentista, gás de cozinha e vestuário.

Argumenta que os descontos impostos violam o disposto no art. 833, IV e §2o, do CPC, uma vez que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, e os créditos executados não possuem natureza alimentar.

Ressalta ainda que a jurisprudência desta Corte e do STJ exige, para relativização da impenhorabilidade, a demonstração da inexistência de outros meios executivos e que o percentual penhorado não comprometa a subsistência do devedor.

Sustenta que foram apresentados documentos comprobatórios da hipossuficiência do agravante e de sua família, os quais demonstram que a penhora imposta gera desequilíbrio em seu orçamento doméstico, comprometendo a sua dignidade e o atendimento de despesas essenciais.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para suspender a decisão agravada ou subsidiariamente, que os valores eventualmente descontados sejam depositados judicialmente, vedando-se seu levantamento até decisão final, ou que seja reduzido o percentual da penhora para 15%; no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para revogação definitiva da ordem de desconto sobre seus vencimentos.

O agravado não apresentou contraminuta, embora devidamente intimado (Id. 270947884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente
agravo interno os requeridos da ação de base visam à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que visava à suspensão da ordem de desconto de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, determinada pelo juízo de origem como forma de satisfação da obrigação oriunda de cumprimento de sentença.

Em decisão monocrática, o efeito suspensivo restou indeferido pelos seguintes fundamentos:

“(...) Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade
.

Isso porque,
em que pese o agravante argumente ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, o cumprimento de sentença diz respeito a condenação já transitada em julgado
.

No mais, convém dizer que a jurisprudência e a doutrina têm admitido a
relativização da impenhorabilidade
da remuneração em situações específicas, desde que respeitados certos limites e princípios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (TJ-MT - AGR: 10232526620228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

No caso concreto,
a decisão que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante deve ser mantida, por ora, visto que o percentual penhorado corresponde a uma fração moderada e proporcional de sua renda líquida
.

Diante do exposto, é evidente que as alegações do agravante carecem de verossimilhança, uma vez que não procede a impenhorabilidade alegada.

Com essas considerações,
NÃO CONCEDO
o efeito suspensivo vindicado (...)”

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a medida determinada comprometeria sua subsistência e a de sua família, em razão dos diversos compromissos financeiros já assumidos, tais como despesas com energia elétrica, alimentação, empréstimos, aluguel, financiamento habitacional, transporte, internet, cartão de crédito, tratamentos de saúde, gás de cozinha e vestuário (Ids. 259190695 até 259190686).

Requer, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 15% de sua remuneração líquida, como forma de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios consagrados pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Pois bem. Evidencia-se que a remuneração líquida do agravante é de R$4.817,11 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e onze centavos), consoante holerite anexo (Id. 259193152).

De fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece a regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias ou em hipóteses de mitigação excepcional, desde que respeitada a preservação da dignidade do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é possível a penhora de parte do salário para satisfação de dívida não alimentar, desde que o percentual constrito não comprometa a sobrevivência do devedor e de sua família, respeitando-se o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

No caso concreto, embora não se tenha verificado prova inequívoca de que a penhora de 30% inviabilizaria por completo o custeio das necessidades básicas do agravante, é fato que foram acostados documentos que evidenciam a existência de significativa carga de despesas mensais ordinárias, as quais, em conjunto com outros descontos obrigatórios, podem tornar excessivo o percentual originalmente fixado.

Assim, a fim de equilibrar os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, entendo adequado acolher parcialmente o presente agravo interno para reduzir o percentual de penhora de 30 para 15% da remuneração líquida do agravante, de modo a minimizar o impacto financeiro sobre o seu sustento, sem inviabilizar a efetividade da execução.

Ademais, a redução ora determinada encontra amparo na jurisprudência desta Corte e do STJ, que reconhece a necessidade de ponderação entre os interesses do credor e do devedor, notadamente quando comprovada a hipossuficiência parcial do executado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE –
CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte da aposentadoria da agravada implicaria em prejuízo à sua subsistência, havendo indícios de que as executadas, ocultam patrimônio, há que se privilegiar o interesse público,
possibilitando a constrição de percentual de 15% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário da executada, visando à satisfação do crédito da exequente
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010104-51.2023.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%.
DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais.
Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE UMA DAS EXECUTADAS – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.
Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 20 % (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023876-81 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o percentual de penhora sobre a remuneração líquida do agravante de 30 para 15% (quinze por cento), mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025